Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727660-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FRANCA SOARES AGRAVADO: EDILSON PEDROSA VALE, MAISE MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Conforme se verifica dos autos originários (ID no 178685093, autos no 0715783-16.2023.8.07.0001), a douta magistrada a quo proferiu sentença que extinguiu o feito, sem análise de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, em virtude de pedido de desistência formulado pela parte autora em audiência (ID no 178683861 do processo de origem). Por esse motivo, proclamo a perda o objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, e julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023 17:23:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator